Tribunal: TJBA
Processo: 8001084-50.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001084-50.2023.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUREA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 2018. PROPOSITURA DA AÇÃO EM OUTUBRO DE 2023. UTILIZADO A CONTAGEM DO PRAZO LEGAL CONFORME CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMANDA AJUIZADA FORA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 2%. SUSPENSO PELA GRATUIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação interposta po
r MARIA AUREA LIMA DA SILVA
, em desfavor da sentença proferida, pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguarari/BA, que, nos autos da
Ação de Execução Individual de Sentença Coletiva, ajuizada contra o
ESTADO DA BAHIA,
extinguiu o processo com resolução de mérito por conta da prescrição
.

No mérito, se verifica que o Autor/Apelante ingressou na origem com a execução individual do título executivo judicial oriundo da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia - APLB.

O Juízo sentenciante, de ofício, reconheceu a prescrição do direito de ação da Apelante, por verificar que a Ação Coletiva n.º 0076135-02.2004.8.05.0001, cujo título executivo judicial pretende-se por ora executar individualmente, somente transitou em julgado em 21 de fevereiro de 2018.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da execução individual de título judicial fundado em ação coletiva.

Neste diapasão, tendo em vista que o ajuizamento da ação executiva foi em outubro de 2023, é indubitável que a sua propositura ocorreu fora do lapso prescricional de cinco anos;

No caso concreto, a análise detalhada dos autos da
Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001
revela que o trânsito em julgado não ocorreu em maio de 2014, como constou na sentença, mas sim em
21/02/2018
, conforme a cronologia processual devidamente certificada. A sentença de procedência data de 09/12/2008; os embargos de declaração foram rejeitados em 25/03/2010; a apelação foi desprovida em 25/03/2010; e os aclaratórios posteriores foram julgados em 09/05/2011. Seguiram-se a negativa de seguimento do Recurso Especial (04/04/2014), a inadmissão do Recurso Extraordinário (22/09/2014) e o desprovimento de agravo interno (12/07/2017). A última decisão — rejeição dos embargos de declaração — foi proferida em 22/11/2017, com intimação pessoal do Estado em 30/11/2017.

A partir desse marco, computa-se o prazo recursal de 30 dias úteis para a Fazenda Pública (art. 183 c/c art. 1.003, §3º, do CPC), observadas as suspensões por feriados locais, suspensão anual de prazos entre 20/12 e 20/01 (art. 220 do CPC), e período de suspensão do expediente forense durante o Carnaval. Ao término desse cômputo, o prazo recursal esgotou-se em
20/02/2018
, operando-se o trânsito em julgado em
21/02/2018
.

Desse modo, o prazo prescricional quinquenal expiraria em
21/02/2023
, ao passo que a presente ação de cumprimento individual somente foi ajuizada em
24/10/2023
, configurando decurso superior a nove anos desde o trânsito em julgado, evidenciando prescrição consumada.

Prescrição corretamente reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001084-50.2023.8.05.0139
, em que figuram como apelante MARIA AUREA LIMA DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .